Tribunal: TJDFT
Processo: 0720576-98.2023.8.07.0000
Órgão julgador: VERA ANDRIGHI
Órgão colegiado: Conselho Especial
Data de publicação: 2023-06-21

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Conselho Especial Gabinete da Desembargadora Vera Andrighi MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL (120) 0720576-98.2023.8.07.0000 IMPETRANTE: GUSTAVO HENRIQUE DE LIMA FERREIRA IMPETRADO: PRESIDENTE DO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E TERRITÓRIOS DECISÃO GUSTAVO HENRIQUE DE LIMA FERREIRA impetrou mandado de segurança preventivo contra eventual ato a ser praticado pelo PRESIDENTE DO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS, consistente no indeferimento do pedido de concessão de licença remunerada para participação em curso de formação do cargo de Cadete da Polícia Militar do Estado de Goiás. O impetrante informa que é servidor público efetivo do TJDFT e que foi convocado para o curso de formação do concurso público para provimento de vagas do cargo efetivo de Cadete da Polícia Militar do Estado de Goiás, com início em 5/6/23 e entrega de documentação em 29/5/23. Alega que iniciou o PA/SEI/TJDFT no 17696/2023, que ainda não foi objeto de decisão, mas que obteve informação da servidora responsável da Coordenação de Gestão de Pessoas de que o pedido será indeferido. Afirma que já foi nomeado para o cargo público de Cadete da PM/GO e que não haverá prazo para a análise do seu pedido administrativo de obtenção da licença remunerada antes de 29/5/23, data de entrega da documentação, oportunidade em que deverá preencher declaração de não acúmulo de cargo/emprego ou função pública. Colaciona r. acórdão do Conselho Especial do TJDFT, em que foi concedida a segurança para assegurar a licença remunerada a servidor do Tribunal convocado para participar de curso de formação do cargo de Delegado da Polícia Civil do Estado do Ceará, tendo em vista o indeferimento do pedido administrativo. Entende que o pedido de afastamento remunerado está previsto nos arts. 20, § 4o, da Lei 8.112/90. Considera que as normas legais devem ser interpretadas de forma ampla para conceder a licença remunerada independentemente da esfera da Administração Pública a que esteja vinculado o concurso público. Sustenta que optará pela remuneração do cargo que ocupa no TJDFT, de modo que dispensará o recebimento da bolsa de estudos fornecida pelo órgão estadual. Requer a tutela de urgência para determinar a concessão do afastamento remunerado no período do curso de formação e, ao final, a concessão da segurança, com a confirmação da medida liminar. Custas iniciais (ids. 47158396 e 47158397). É o relatório. Decido. A concessão de liminar no mandado de segurança exige a prova inequívoca da relevância da fundamentação e o perigo de dano ou de ineficácia da medida, se ao final for concedida, art. 7o, inc. III, da Lei 12.016/09. O mandado de segurança preventivo está previsto no art. 1o da Lei 12.016/09: “Conceder-se-á mandado de segurança para proteger direito líquido e certo, não amparado por habeas corpus ou habeas data, sempre que, ilegalmente ou com abuso de poder, qualquer pessoa física ou jurídica sofrer violação ou houver justo receio de sofrê-la por parte de autoridade, seja de que categoria for e sejam quais forem as funções que exerça” (grifo nosso). Sobre o tema, leciona José dos Santos Carvalho Filho: “[...] O mandado de segurança preventivo tem por fim evitar a lesão ao direito líquido e certo do titular. No caso, o ato já foi praticado, mas ainda está despido de eficácia, sendo inoperante; ou não foi praticado, mas já há elementos idôneos que sugerem que o será. O interessado, de qualquer modo, sente-se ameaçado pelos efeitos que lhe advirão. Presentes tais pressupostos, cabe o mandado de segurança preventivo.” (in Manual de Direito Administrativo. São Paulo: Atlas, 2012. Páginas 1.022/3, grifo nosso). Da análise dos autos, verifica-se que o impetrante é servidor efetivo do TJDFT, ocupante do cargo de Técnico Judiciário (id. 47158393), e que, diante da aprovação na primeira etapa do concurso público para provimento de vagas do cargo efetivo de Cadete, do quadro de pessoal permanente da Polícia Militar do Estado de Goiás (id. 47158387, pág. 105), foi nomeado (id. 47158388) e convocado para apresentar documentação no dia 29/5/23 (id. 47158387, pág. 10), com previsão de início do curso de formação em 5/6/23 (id. 47158385, pág. 4). Por meio do PA/SEI/TJDFT no 17696/2023 (id. 47158387), o impetrante requereu a concessão do afastamento remunerado durante a realização do curso de formação, cujo pedido ainda não foi analisado. No entanto, o impetrante fez constar da inicial acórdão deste TJDFT no MS no 2016.00.2.000184-0 (id. 47158385, págs. 5/6), que demonstra o justo receio de indeferimento do pedido administrativo de concessão da licença remunerada para participação em curso de formação, pois naqueles autos o servidor somente obteve o deferimento do pleito na via judicial. A propósito, o justo receio do impetrante de indeferimento do pedido administrativo é corroborado em recente acórdão do Conselho Especial deste TJDFT, de minha relatoria, em que situação semelhante à descrita nos autos foi objeto de análise e houve a concessão da segurança, com fundamento nos princípios da isonomia e da razoabilidade: “MANDADO DE SEGURANÇA. CONCURSO PÚBLICO. SERVIDOR DO TJDFT. CONCURSO PÚBLICO ESTADUAL. DELEGADO DA POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DO AMAZONAS. CURSO DE FORMAÇÃO. REMUNERAÇÃO DO CARGO ATUALMENTE OCUPADO. I - O servidor público do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios, aprovado em concurso público para o cargo de Delegado da Polícia Civil do estado do Amazonas, possui direito líquido e certo ao afastamento remunerado para frequentar as aulas do curso de formação em Manaus. II - O indeferimento do pedido de afastamento remunerado ofende os princípios da isonomia e da razoabilidade. Precedentes do Conselho Especial deste TJDFT. III - Segurança concedida.” (Acórdão 1654747, 07349176620228070000, Conselho Especial, data de julgamento: 24/1/2023, publicado no PJe: 13/2/2023. Pág.: Sem Página Cadastrada.). Desse modo, ainda que não analisado o pedido administrativo de afastamento remunerado para participação em curso de formação, há justo receio do impetrante quanto ao indeferimento, por isso passo à apreciação do pedido liminar. Os arts. 20, § 4o, da Lei 8.112/90, e 14, § 1o, da Lei 9.624/98, estabelecem, in verbis: Lei 8.112/90 “Art. 20. [...]: [...] § 4o Ao servidor em estágio probatório somente poderão ser concedidas as licenças e os afastamentos previstos nos arts. 81, incisos I a IV, 94, 95 e 96, bem assim afastamento para participar de curso de formação decorrente de aprovação em concurso para outro cargo na Administração Pública Federal.” (grifo nosso). Lei 9.624/98 “Art. 14. [...]. § 1o No caso de o candidato ser servidor da Administração Pública Federal, ser-lhe-á facultado optar pela percepção do vencimento e das vantagens de seu cargo efetivo. [...].” (grifo nosso). Embora a legislação assegure o afastamento remunerado do servidor público federal para participação em curso de formação de concurso público realizado na mesma esfera federal, a jurisprudência firmou entendimento segundo o qual esse direito deve ser estendido aos participantes de curso de formação no âmbito estadual, observados os princípios da isonomia, razoabilidade e proporcionalidade. Confira-se: “MANDADO DE SEGURANÇA. SERVIDOR PÚBLICO FEDERAL. PARTICIPAÇÃO EM CURSO DE FORMAÇÃO PARA O CARGO DE DELEGADO SUBSTITUTO DE POLÍCIA CIVIL ESTADUAL. NEGATIVA DO AFASTAMENTO REMUNERADO. PRINCÍPIO DA LEGALIDADE ESTRITA. VINCULAÇÃO DO ADMINISTRADOR. ATO NÃO COMPATÍVEL COM O PRINCÍPIO DA ISONOMIA E DA RAZOABILIDADE. PRECEDENTES DESTE TRIBUNAL E DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. ORDEM CONCEDIDA. [...] 2. O servidor público federal aprovado em concurso para provimento de cargo estadual tem direito líquido e certo ao afastamento remunerado para participação em curso de formação. 3. O indeferimento do pedido pela autoridade apontada como coatora decorre de sua vinculação ao princípio da legalidade estrita, na forma disposta no art. 37, caput, da Constituição Federal, não havendo espaço para sua atuação senão dentro da margem prevista e autorizada em lei. Todavia, não se mostra razoável que o direito seja limitado à esfera federal, impondo-se o abrandamento do rigor normativo para lhe conferir interpretação harmônica aos princípios constitucionais da isonomia, da razoabilidade e da proporcionalidade. 4. Nesse sentido vem trilhando a jurisprudência deste tribunal e do STJ, destacando que não se deve conferir distinção entre concurso público para provimento de cargos na Administração Pública Federal ou Estadual na opção que é dada por lei ao servidor pela percepção do vencimento e das vantagens de seu cargo efetivo durante o curso de formação. 5. Ordem concedida.” (Acórdão 1601533, 07003567920228079000, Relator: JOSAPHA FRANCISCO DOS SANTOS, Conselho Especial, data de julgamento: 26/7/2022, publicado no PJe: 17/8/2022. Pág.: Sem Página Cadastrada, grifos nossos). “MANDADO DE SEGURANÇA. CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. SERVIDOR PÚBLICO FEDERAL (TJDFT). CURSO DE FORMAÇÃO. PROVIMENTO DE CARGO EM OUTRO ENTE DA FEDERAÇÃO. CONCURSO PÚBLICO ESTADUAL. POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DE SERGIPE. AFASTAMENTO REMUNERADO. POSSIBILIDADE. PRINCÍPIO DA ISONOMIA. 1. Em interpretação literal dos dispositivos legais (art. 20, § 4o, da Lei n° 8.112/90 c/c art. 14 da Lei n° 9.624/98), o servidor público federal somente tem direito ao afastamento remunerado para participar de curso de formação destinado ao provimento de cargos da Administração Pública Federal. 2. Todavia, com fundamento nos princípios da isonomia e da razoabilidade, posiciona-se pela concessão da mesma prerrogativa no caso de aprovação em concurso para as demais esferas da Administração Pública, seja Estadual ou Municipal. 3. A lei federal ao fazer remissão à movimentação apenas no respectivo âmbito federal, assim o fez em razão do princípio da autonomia legislativa estadual, para que não se desse imposição de obrigação de consentir o ente estadual com a pretensão do seu servidor público de afastar à conta do respectivo órgão, para participar de curso de formação inerente ao preenchimento de cargo da esfera federal. Porém, no fluxo inverso, não há qualquer infringência à autonomia estadual, na hipótese de o servidor público federal manter-se vinculado ao cargo federal e sendo pago os seus subsídios ou vencimentos pelo órgão de origem, enquanto participa de curso de formação para ingresso em cargo público da esfera estadual, tal como ocorre no episódio passado nestes autos. Precedentes do Conselho Especial deste Tribunal. 4. Segurança concedida.” (Acórdão 1271694, 07226203220198070000, Relator: CARLOS RODRIGUES, Conselho Especial, data de julgamento: 4/8/2020, publicado no PJe: 1/9/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada, grifos nossos). Em conclusão, nessa análise inicial, vislumbro a presença dos requisitos do art. 7o, inc. III, da Lei 12.016/09 a ensejar o deferimento da medida liminar. Isso posto, concedo a liminar para assegurar ao impetrante o direito ao afastamento remunerado durante a realização do curso de formação referente ao concurso público para provimento do cargo efetivo de Cadete da Polícia Militar do Estado de Goiás. Notifique-se a autoridade indicada como coatora, art. 7o, inc. I, da Lei 12.016/09. Intime-se a União para que se manifeste sobre a impetração. Após, à Procuradoria de Justiça. Publique-se. Oficie-se. Brasília - DF, 26 de maio de 2023 VERA ANDRIGHI Desembargadora